Tribunal: TJPA
Processo: 0004991-61.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004991-61.2019.8.14.0107

APELANTE: IZABEL SOUZA DO O, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., IZABEL SOUZA DO O

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0004991-61.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
ITAITUBA/PA (VARA CÍVEL)

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADA
:
IZABEL SOUZA DO O
ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à prescrição parcial. Contradição no termo inicial dos juros de mora. Devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Inexistência dos vícios apontados. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve a sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se determinou a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à prescrição das parcelas anteriores a 06/06/2014, contradição no termo inicial dos juros de mora fixados e violação à jurisprudência do STJ sobre a necessidade de má-fé para devolução em dobro.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à prescrição das parcelas anteriores a 06/06/2014; (ii) apurar suposta contradição no termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (iii) avaliar se há omissão ou contradição quanto à aplicação da tese do STJ sobre a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

III.
Razões de decidir

3.

Não se constata omissão quanto à prescrição parcial, pois o acórdão expressamente reconheceu a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes de 06/06/2014, conforme entendimento consolidado do STJ sobre obrigações de trato sucessivo.

4.

Não há contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, corretamente fixados a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ, aplicável às indenizações por dano moral.

5.

Inexiste omissão ou contradição quanto à devolução em dobro, tendo o acórdão reconhecido que a cobrança indevida, desacompanhada de respaldo contratual, autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, conforme interpretação predominante na jurisprudência.

6.

Não há vício que autorize efeitos modificativos, tratando-se de mero inconformismo da parte com os fundamentos adotados no julgamento.

7.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica ventilada, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal aplica-se às obrigações de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda. 2. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança não possui respaldo contratual, independentemente da demonstração de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria jurídica para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 27; CC, art. 405; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1780749/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/11/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0004991-61.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR
:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM
:
ITAITUBA/PA (VARA CÍVEL)

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADA
:
IZABEL SOUZA DO O
ADVOGADA: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de parcial procedência.

A parte embargante alega:

1.

Omissão
quanto à análise da prescrição das parcelas anteriores a 06/06/2014;

2.

Contradição
no termo inicial dos juros de mora fixado na indenização por danos morais;

3.

Desrespeito à jurisprudência do STJ
quanto à devolução em dobro dos valores, ante a ausência de má-fé comprovada.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, e o prequestionamento dos arts. 42, parágrafo único, do CDC, 405 do CC e 27 do CDC.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, adequados ao objeto e isentos de preparo, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

II – Delimitação da controvérsia

Os aclaratórios se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (art. 1.022 do CPC), sendo incabíveis para rediscussão do mérito da causa, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Análise dos vícios alegados

A alegação de
omissão quanto à prescrição parcial
das parcelas vencidas antes de 06/06/2014 não procede. O voto condutor expressamente reconheceu a natureza de trato sucessivo da obrigação e aplicou o entendimento pacífico do STJ no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, o que foi observado na sentença e mantido pelo acórdão.

Quanto à alegada
contradição no termo inicial dos juros de mora
, também não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado adotou como marco inicial o evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ, entendimento que se aplica inclusive em indenizações por dano moral, salvo exceções específicas que não se configuram no presente caso.

No tocante à
devolução em dobro
, o voto analisou a alegação de ausência de má-fé e concluiu, com base nos autos, que a cobrança indevida se deu sem respaldo contratual, configurando hipótese de restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não há contradição ou omissão, mas mera discordância da parte com o fundamento adotado.

IV – Efeitos infringentes

Não se constata hipótese excepcional de vício cuja correção implique a modificação do julgado, o que afasta a incidência dos efeitos infringentes.

V – Prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída na decisão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada a matéria relativa aos arts. 42, parágrafo único, do CDC, 405 do Código Civil e 27 do CDC, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025